Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTENTE SOCIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CF 37, XVI, "c". VINCULAÇÃO À ÁREA DE SAÚDE.
A acumulação de dois cargos de assistente social somente será admitida quando ambos forem vinculados aos quadros da área de saúde.